Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-22.2025.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002864-22.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO JACINTO DA SILVA - CPF: 059.069.191-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAIANE VIEIRA MARQUES - CPF: 062.988.221-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. READEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Marcelo Jacinto da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, c/c art. 61, II, “f”, do CP) e lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), com incidência da Lei n. 11.340/2006 e concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe pena em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fração de aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, pode ultrapassar o patamar de 1/6 sem fundamentação concreta e individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração da pena em fração superior a 1/6, na segunda fase da dosimetria, exige fundamentação concreta e específica; ausente essa justificativa, impõe-se a readequação da pena, aplicando-se o patamar de 1/6 como critério padrão de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
A ausência de fundamentação concreta impede a fixação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena, devendo-se aplicar esse patamar como referência padrão.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, I e III; art. 93, IX; CP,
arts
. 150, caput, 129, § 13, 61, II, “f” e 69; CPP,
arts
. 155 e 201; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.184.869/MG, Rel. Des.
Conv
. Otávio Toledo, 3a Seção, j. 07.08.2025 (Tema Repetitivo 1.333); TJMT,
ApCrim
1022091-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita
Clait
Duarte, 3a Câmara Criminal, j. 12.09.2025; TJMT,
ApCrim
1005037-87.2023.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 13.05.2025; TJMT,
ApCrim
1002564-31.2023.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto p
or

Marcelo Jacinto
d
a Silva
,
contra sentença proferida
pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1002864-22.2025.8.11.0006
, que o condenou
pela prática dos crimes previstos no
arts
. 150, caput, c/c art. 61, II, “f”, e 129, § 13, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe pena privativa de liberdade em regime inicial aberto.

Nas razões recursais
,
restringe sua insurgência à dosimetria da pena
, sustentando, especificamente, a
ausência de fundamentação idônea para a aplicação de fração diversa de 1/6 na segunda fase
, quando da incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, pugnando pela readequação da pena intermediária.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por
parecer
d
a

Alexandre de Matos Guedes
,
manifestou-se
pelo
de
s
provimento do recurso de apelação
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado; assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Assim, passo à análise do mérito.

É certo que o Código Penal
não estabelece critérios matemáticos rígidos
para a fixação das frações de exasperação da pena na segunda fase da dosimetria. Todavia, também é igualmente pacífico que
a discricionariedade judicial não se confunde com arbitrariedade
, exigindo-se
fundamentação concreta, individualizada e proporcional
, especialmente quando se opta por
fração mais gravosa
.

No caso, verifica-se que, reconhecida a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, a pena foi majorada em patamar superior à fração de 1/6, sem qualquer fundamentação específica que demonstrasse a excepcionalidade do caso ou a necessidade de exasperação mais severa.

Esta
Corte de Justiça
possui entendimento consolidado
no sentido de que, ausente motivação concreta, deve ser adotada a fração de 1/6, por constituir parâmetro de razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica:

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AOS MOTIVOS DO CRIME. DECOTE DESTA VETORIAL. REMANESCENDO OUTRA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA, A PENA-BASE DEVE SER ELEVADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL NA FRAÇÃO DE 1/6.
AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA ELEVAR A PENA EM FRACAO DIVERSA DE 1/6 NA 2a FASE DOSIMÉTRICA. DOSIMETRIA REAJUSTADA. PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Na 2a fase da dosimetria (crime do art. 150, § 1o, do CP), a presença da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, só permite majoração em fação diversa de 1/6, mediante fundamentação idônea.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A violação de domicílio não é absorvida pelo descumprimento de medida protetiva quando momentos consumativos autônomos, bem como a proteção de bens jurídicos distintos. 2. A negativação da vetorial alusiva aos “motivos do crime” exige fundamentação concreta para fins de elevar a pena-base acima do mínimo, sob pena de nulidade. 3. Remanescendo uma única circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser elevada na fração de 1/6, à mingua de fundamentação idônea para fração diversa.
4. Na 2a fase dosimétrica, a incidência de agravante exige fundamentação idônea para majoração acima da fração de 1/6”.

(...)

(N.U 1005037-87.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VALORAÇÃO DA PROVA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. A dosimetria da pena, na segunda fase, carece de readequação, devendo observar a fração de 1/6 para a agravante, considerando-se os parâmetros de proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena, mantida a condenação.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por crimes de violência doméstica.

2. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP pode ser cumulativamente aplicada com os dispositivos da Lei Maria da Penha, sem configurar bis in idem.

3. A fração de aumento da pena em razão de agravante deve observar os critérios de proporcionalidade, sendo razoável sua fixação no patamar de 1/6, quando ausentes outras circunstâncias justificadoras de maior exasperação.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I e III; CP,
arts
. 147, 150, 61, II, “f” e 69; CPP,
arts
. 155 e 201; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.184.869/MG, Rel. Des.
Conv
. Otávio Toledo, 3a Seção, j. 07/08/2025 (Tema Repetitivo 1.333); TJMT,
ApCrim
1022091-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita
Clait
Duarte, 3a Câmara Criminal, j. 12/09/2025.

(N.U 1002564-31.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Dessa forma,
a despeito da correta incidência da agravante
, a
fração utilizada não se sustenta juridicamente
, impondo-se a
readequação da pena intermediária
, com a aplicação do
patamar de 1/6
, conforme orientação dominante.

Ressalte-se que tal providência
não afasta a discricionariedade judicial
, mas apenas a
submete aos limites constitucionais da motivação das decisões judiciais
, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante desse contexto, impõe-se a readequação da dosimetria
exclusivamente na segunda fase
do crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do CP), pois, fixada a pena-base no mínimo legal de
01 (um) mês de detenção
, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal,
sem fundamentação concreta para fração diversa
, deve observar o patamar de
1/6
, resultando em acréscimo de
05 (cinco) dias
, perfazendo a pena intermediária e definitiva em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
. Mantida inalterada a reprimenda fixada para o delito de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), em
02 (dois) anos de reclusão
, e aplicado o concurso material (art. 69 do CP), a pena total resta redimensionada para
02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, preservados os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Ante
o exposto,
e
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO d
a apelação criminal interposta por
Marcelo Jacinto da Silva
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para
readequar a fração aplicada na segunda fase da dosimetria do crime previsto no art. 150 do Código Penal para 1/6
, com o consequente
redimensionamento da pena
,
mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026